Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES MATERIAIS PRESUMIDAS. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. EX-VENDEDOR AUTÔNOMO. AFIRMAÇÃO DE CONJUNTURA DE DESEMPREGO. INTERNO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. VIABILIDADE DE EXERCER TRABALHO AUTÔNOMO. APREENSÃO SEGUNDO OS ELEMENTOS MATERIAIS COLACIONADOS. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DA NECESSIDADE DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. VARIÁVEIS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. REDUÇÃO DA VERBA. IMPERIOSIDADE. APELO. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Concedida a gratuidade de justiça, a salvaguarda processual perdura por todo o curso processual, salvo se expressamente revogada, e, assim, não subsistente esse fato negativo, o beneficiário carece de interesse para, ao recorrer, demandar sua contemplação com a benesse quando já lhe está assegurada e não subsiste nenhum provimento dispondo sobre a questão de forma diversa.
2. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente ao mérito da ação, por determinar, se o caso, a reforma do decidido, de forma a ser coadunado com os fatos apurados e com o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais e de eficácia da decisão, sobrelevando-se que o erro de julgamento não se confunde com o erro de procedimento.
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar ao destinatário da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
4. As necessidades de crianças em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
5. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por não laborar sob vínculo empregatício, encontrando-se desempregado e em situação de cuidados terapêuticos, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do filho devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduz efetiva concorrência para o custeio das necessidades do destinatário da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
6. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, ante a apreensão de que vivencia conjuntura de desemprego, que resulta em limitação de sua capacidade financeira, revelando-se impossível de ser por ele suportada, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais do destinatário da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, ponderados em compasso com a razoabilidade.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime.